Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. SAQUES E PAGAMENTOS. INOCORRÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes. Resp.n°1.184.765/PA.
2. A cláusula de absoluta impenhorabilidade é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos (artigo 833, §2o, do CPC).
3. A realização de pequenos saques e pagamentos com cartões de débito em baixos valores não desvirtua a natureza de conta poupança a excepcionar a ordem legal de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos.
4. Recurso conhecido e provido.